Tribunal: TJDFT
Processo: 0755767-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0755767-30.2021.8.07.0016 RECORRENTE: SUELY SILVA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se manifestação do embargado acerca dos embargos de declaração de ID 42206757, opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal